Tribunal: TJDFT
Processo: 0724159-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE. PANDEMIA. COVID-19. ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. TESTAGEM. PROFISSIONAIS DE SAÚDE ASSINTOMÁTICOS. RECURSOS LIMITADOS. USO RACIONAL. POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPLEMENTAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Para concessão do efeito suspensivo ao recurso é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, I e 995, parágrafo único do CPC).

2. A pandemia da doença denominada covid-19, provocada pelo vírus SARS-CoV-2, é fato notório, sendo dispensáveis quaisquer explicações sobre as consequências que trouxe à humanidade. É de compreensão geral que os profissionais da saúde estão mais expostos à contaminação.

3. O Decreto de estado de calamidade pública teve, precipuamente, finalidade administrativa para recebimento de recursos da União e para gestão orçamentária.

4. Não é razoável determinar a realização de testes em todos os profissionais da saúde filiados ao sindicato agravado, de maneira ampla, geral e irrestrita, sem sinais ou sintomas compatíveis com a covid-19, enquanto não houver meios suficientes para a testagem de todos os profissionais de saúde, filiados a outros sindicatos ou não filiados a qualquer sindicato.

5. É inevitável otimizar os testes e assegurá-los aos que apresentam sinais ou sintomas, o que permitirá, se confirmada a infecção, o afastamento imediato de suas atividades, independente de filiação sindical.

6. A revisão das políticas públicas pelo Poder Judiciário é restrita e limitada a análise formal do ato, sendo vedado substituir os parâmetros de conveniência e oportunidade firmados pela Administração Pública.

7. É defeso ao Poder Judiciário, no exame do ato administrativo, interferir na análise do mérito, incumbência que se restringe à própria Administração Pública, na medida em que a sua atuação limita-se ao controle de legalidade.

8. O substantivo “controle” expressa duas realidades jurídicas distintas: a de origem francesa, segundo a qual “contrôle” é fiscalização formal; seja ela hierárquica, administrativa (de tutela) ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório. E a de origem anglo-saxônica, na qual “control” é comando, domínio, direção e governo. Ambas foram acolhidas pelo sistema jurídico brasileiro, em situações distintas, expressamente previstas na Constituição Federal. (Diaulas Costa Ribeiro, Ministério Público: Dimensão Constitucional e Repercussão no Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 183-185).

9. O controle judicial da legalidade do ato administrativo, no Brasil, segue o modelo francês, segundo o qual “contrôle” é fiscalização formal; seja ela hierárquica, administrativa (de tutela) ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório. (Idem).

10. O Poder Judiciário não pode, na acepção anglo-saxônica do termo controle, adotar condutas próprias de “control”, de comando, domínio, direção e governo, e substituir o ato administrativo do Poder Executivo por mera conveniência do Juiz. (Ibidem).

11. John M. Barry descreve, com atualidade, o que ocorreu na pandemia da gripe espanhola: “O medo começou a fragmentar a cidade. Laços de confiança se romperam. Começaram a surgir sinais não só de nervosismo, mas de raiva, não só de dedos apontados ou de proteção dos próprios interesses, mas sinais de egoísmo em face da calamidade geral. As centenas de milhares de doentes na cidade passaram a ser um fardo pesado demais para carregar. E a cidade começou a explodir em caos e medo.” (A grande gripe. A história da gripe espanhola, a pandemia mais mortal de todos os tempos. Tradução de Alexandre Raposo et ali. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2020, p. 375).

12. Recurso conhecido e provido.